Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 004.486.511-22 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. contratação de cartão de crédito consignado. utilização do serviço e transferência via ted. ausência de vício de consentimento. juros dentro da média de mercado. funcionamento do crédito rotativo. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, todos relacionados à contratação de cartão de crédito consignado.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; (ii) saber se a taxa de juros contratada revela abusividade; (iii) saber se há direito à restituição dos valores pagos e à compensação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A contratação restou formalizada mediante apresentação de documentos e transferência via TED, sendo comprovada a efetiva utilização do cartão para saques e compras.

4. A alegação de desconhecimento do contrato não subsiste diante da conduta da parte, que se beneficiou dos valores e serviços disponibilizados.

5. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de vício de consentimento quando comprovada a ciência do consumidor sobre os termos contratuais.

6. A taxa de juros mensal (4,80%) não extrapola a média de mercado para a modalidade, não sendo aplicável, de forma absoluta, a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES.

7. O valor final descontado reflete o funcionamento rotativo do crédito consignado, que financia o saldo remanescente, característica própria da modalidade.

8. Ausente prova de ilegalidade ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição do indébito nem em indenização por danos morais.

9. Rejeitam-se as preliminares de prescrição e decadência, em razão do trato sucessivo da obrigação e da ausência de ciência inequívoca do alegado vício.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstradas a formalização e a utilização consciente dos valores e serviços. 2. A alegação de vício de consentimento não prevalece diante da comprovação de TED e uso do cartão. 3. Taxa de juros superior ao limite administrativo não é abusiva se estiver em conformidade com a média do mercado. 4. O crédito rotativo explica a elevação do valor final pago, não caracterizando, por si, onerosidade excessiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIELE BATISTA DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual, Restituição E Indenização Por Danos Morais”
(Processo no 1006688-78.2025.8.11.0041), ajuizada pela ora apelante, contra o BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi induzida a erro pelo banco, pois não teria recebido esclarecimentos adequados sobre a operação, havendo vício de informação e de consentimento por falta de transparência.

Afirma que, embora o ajuste envolva RMC, não foi informada de que aderiria a cartão de crédito consignado, bem como não teria recebido faturas mensais detalhadas nem informações essenciais sobre limite, encargos, juros e total financiado, em afronta ao art. 52 do CDC.

Alega, ainda, que o banco teria estruturado uma operação híbrida, com crédito de quantia fixa via TED e cobrança na fatura subsequente, e que o envio de faturas, por si só, não comprova o efetivo recebimento e compreensão, sendo insuficiente, também, o Termo de Adesão juntado aos autos para demonstrar ciência da consumidora.

No aspecto econômico, afirma que houve descontos totais de R$ 66.565,21, apesar de ter sido disponibilizado apenas R$ 8.946,44 via TED.

Sustenta que a taxa de juros de 4,80% a.m. é abusiva, por superar o limite previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa no 28 do INSS/PRES (1,80% a.m.).

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade, converter o contrato em empréstimo consignado, fixar juros de 1,78% a.m. (ou, subsidiariamente, 1,80% a.m.), além de condenar o apelado à restituição em dobro dos valores excedentes e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco Bmg S/A refuta os argumentos recursais, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, considerando que o contrato foi celebrado em 31/03/2009 (ADE no 10253590) e que a ação foi distribuída em 14/02/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Sustenta, ainda, a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil. No mérito, pugna, ao final, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que foi induzida a erro pelo banco apelado, que não esclareceu adequadamente os termos da operação; que houve vício de informação e consentimento; que jamais foi informada de que estava aderindo a um cartão de crédito consignado; que já pagou R$ 66.565,21 em descontos, enquanto o valor disponibilizado via TED foi de apenas R$ 8.946,44; e que a taxa de juros de 4,80% ao mês é abusiva.

Já a parte Apelada defende a validade do contrato celebrado, alegando preliminarmente a prescrição e decadência da pretensão autoral; no mérito, sustenta que a apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo utilizado o cartão para compras e saques, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos, e que as taxas praticadas estão de acordo com a legislação vigente.

Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pelo banco apelado em contrarrazões.

Quanto à preliminar de prescrição, sustenta o Banco BMG S/A que a pretensão da autora estaria prescrita, considerando que o contrato foi celebrado em 31/03/2009 (ADE no 10253590) e a ação foi distribuída em 14/02/2025, quando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso, orienta que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o marco a ser utilizado é a data do vencimento da última parcela da obrigação contratada. Além disso, assenta que, nos casos de descontos mensais a título de cartão de crédito consignado, o prazo prescricional se renova a cada parcela.

Portanto, considerando que os descontos continuavam sendo realizados quando do ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, razão pela qual rejeito a preliminar.

No que tange à preliminar de decadência, o Banco BMG S/A arguiu com fundamento no art. 178 do Código Civil, que estabelece prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico.

Contudo, conforme recentemente decidido por esta Primeira Câmara de Direito Privado: “A relação contratual de trato sucessivo afasta a incidência de prescrição total, admitindo-se a renovação da pretensão a cada desconto. Em se tratando de relação de consumo, a contagem de prazo decadencial para alegação de vício depende da ciência inequívoca do defeito, o que não restou configurado de modo inequívoco.” (N.U 1013459-97.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).

Assim, rejeito também a preliminar de decadência.

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a autora alega ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, bem como na abusividade da taxa de juros praticada.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelado comprovou a existência de contrato de cartão de crédito consignado firmado pela apelante, bem como demonstrou, por meio das faturas juntadas aos autos, que a autora efetivamente utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais diversos, como evidenciado no documento de ID 191824170.

Além disso, o banco comprovou a transferência de valores via TED para a conta da apelante.

Quanto à alegação de “contratação híbrida” e suposta violação da margem consignável, cumpre esclarecer que a disponibilização de valores mediante TED é uma operação comum e legítima em contratos de cartão de crédito consignado, não configurando qualquer irregularidade ou descaracterização da natureza do contrato.

A transferência eletrônica de valores para a conta do consumidor representa uma das formas de utilização do limite de crédito disponibilizado, assim como as compras em estabelecimentos comerciais, não havendo que se falar em “contratação híbrida” irregular.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a utilização reiterada do cartão de crédito afasta as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, conforme se verifica do seguinte julgado:

direito do consumidor e civil. apelação cível. cartão de crédito consignado. revisão contratual e danos morais. vício de consentimento. inexistência. contrato válido. conduta lícita do banco. improcedência dos pedidos iniciais. recurso do banco provido. recurso da consumidora não conhecido.

i. caso em exame

1. Recursos de Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter os contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; (ii) revisar os débitos desde o início dos contratos, com possível repetição do indébito; (iii) cancelar os descontos no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC); e (iv) condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A autora recorreu para majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais); a instituição financeira, por sua vez, impugnou a sentença sob alegação de validade dos contratos, inexistência de vício de consentimento e legalidade das cláusulas pactuadas.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, diante da alegação de falta de consentimento da consumidora; e (ii) verificar se a conduta do Banco justifica a conversão dos contratos, restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes em 05/11/2019 foi acompanhado de documentação válida, incluindo termo de adesão, cédula de crédito bancário e termo de consentimento, todos assinados pela Autora, com cláusulas claras sobre a natureza da operação e o funcionamento da RMC.

4. A contratação na modalidade de RMC é legal, amplamente utilizada no mercado e reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como válida, desde que haja clareza nas condições pactuadas, o que foi observado no caso.

5. A responsabilidade civil do Banco, embora objetiva nas relações de consumo, não exime a parte Autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não se verificou nos autos.

6. A Autora realizou movimentações bancárias posteriores à contratação, demonstrando ciência e utilização do crédito concedido, afastando a alegação de desconhecimento ou surpresa quanto às características do produto.

7. Não há provas de vício de consentimento, falha na prestação do serviço, nem de abusividade contratual, motivo pelo qual é indevida a conversão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

8. A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que a conversão de cartão consignado em empréstimo pessoal somente é cabível diante de prova concreta de nulidade contratual ou ilicitude na contratação, o que não se verificou no caso.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso do Banco provido. Recurso da consumidora não conhecido, por prejudicialidade.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha, desde que haja documentos assinados e cláusulas claras quanto ao funcionamento da RMC. 2. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato não autoriza sua conversão em empréstimo consignado, na ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual comprovada. 3. Não configura dano moral o desconto decorrente de contrato regularmente firmado, sem ilicitude ou falha na prestação do serviço.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II, e 206, §3o, V; CDC, arts. 6o, III e V, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2332016/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível no 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024.

(N.U 1000896-62.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

No mesmo sentido do entendimento firmado por esta Relatoria:

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional. cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). julgamento extra petita. requalificação contratual não postulada. ausência de abusividade. validade do contrato e dos juros remuneratórios. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de cartão de crédito com reserva de margem consignável, requalificou de ofício o contrato como mútuo bancário convencional, limitou os juros à média de mercado e determinou a restituição de valores cobrados indevidamente, além da condenação em custas e honorários.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível ao juízo requalificar de ofício o contrato de cartão RMC como mútuo bancário, sem pedido expresso da parte autora; (ii) saber se os encargos pactuados, em especial os juros remuneratórios, são abusivos; (iii) saber se há direito à repetição de valores pagos a título de fatura mínima.

iii. razões de decidir

3. A sentença incorreu em julgamento extra petita, ao requalificar de ofício a relação contratual, em afronta ao princípio da congruência (CPC/2015, arts. 141 e 492), pois não houve requerimento nesse sentido na petição inicial.

4. O contrato de cartão de crédito com RMC está formalmente assinado, com cláusulas claras quanto à sua natureza jurídica, taxa de juros e margem consignável, além de ter sido utilizado pelo consumidor.

5. Inexistem vícios de consentimento ou prova de falha no dever de informação que possam justificar a anulação do contrato ou sua requalificação como empréstimo comum.

6. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS e REsp 2.009.614/SC). No caso, a taxa aplicada está dentro da normalidade e não foi comprovada onerosidade excessiva.

7. Ausente prova de ilicitude, vício ou falha na prestação do serviço, incabível a restituição de valores pagos a título de fatura mínima ou a condenação por danos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao julgador requalificar de ofício a natureza do contrato bancário quando a parte autora não formulou pedido expresso nesse sentido. 2. A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável se presume quando há contratação formal, utilização do serviço e ausência de vícios de consentimento ou falha na informação. 3. A simples divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão judicial dos juros remuneratórios.”

(N.U 1021388-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, comprovada a contratação de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização do cartão pela apelante, não há que se falar em conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado.

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do STJ).

No que tange à alegação de desproporção entre o valor total descontado (R$ 66.565,21) e o valor disponibilizado (R$ 8.946,44), é importante esclarecer que tal diferença decorre da própria natureza do cartão de crédito consignado. Nesta modalidade contratual, quando o titular não efetua o pagamento integral da fatura, limitando-se ao pagamento mínimo descontado em folha (RMC), o saldo remanescente é automaticamente financiado, com incidência de juros sobre o saldo devedor.

Esta característica é inerente ao funcionamento do cartão de crédito consignado e não configura, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva, desde que as condições tenham sido previamente informadas ao consumidor, como ocorreu no presente caso. A evolução do saldo devedor ao longo do tempo, em razão do pagamento apenas parcial das faturas, é consequência natural do tipo de contrato celebrado, não havendo que se falar em desequilíbrio contratual por este motivo.

Ademais, conforme o Tema Repetitivo 27 do STJ, “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.

No caso em análise, a apelante limitou-se a alegar genericamente a abusividade da taxa de juros de 4,80% ao mês, sem demonstrar, de forma cabal, que tal percentual destoa significativamente da taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza à época da contratação.

Conforme já decidiu o STJ, “simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.” (AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015).

Ademais, a apelante invoca a aplicação da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES, que estabeleceria o limite de 1,80% ao mês para operações de crédito. Contudo, tal normativo não se aplica indistintamente a todas as operações de crédito, mas apenas àquelas específicas reguladas pelo referido ato normativo, não servindo como parâmetro absoluto para aferir a abusividade da taxa de juros em contratos de cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que, nos termos da Súmula 381 do STJ, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, sendo ônus da parte interessada demonstrar cabalmente a abusividade alegada, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não havendo reconhecimento de ilegalidade na contratação ou abusividade nas taxas praticadas, não há valores a serem restituídos.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer conduta ilícita por parte do banco apelado capaz de ensejar danos de ordem moral à apelante, uma vez que a contratação se deu de forma regular e os descontos em folha decorreram do exercício regular de direito do credor.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, conforme art. 98, §3do CPC.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025